Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706964-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: EDER CARLOS LEITE, HLV LOGISTICA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI, MARCIA VILELA LAUAR D E S P A C H O Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT[1], de 20 de junho de 2013, e seu § 1o, a parte recorrente deverá anexar ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que ambos os documentos foram colacionados ao ID 56128211, porém, há divergência em relação ao número dos seus códigos de barras, o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do presente recurso. Registre-se que o código de barras da GRU (00190.00009 02941.725166 00169.110178 1 96200000004413, com vencimento em 8/2/24) não coincide com o indicado no comprovante de pagamento realizado em 14/2/24 (00190 00009 02941 725018 01850 861178 6 96260000004413). Portanto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a documentação obrigatória a fim de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (na data do vencimento) ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.